Tribunal: TJES
Processo: 5001455-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS. PARCELAMENTO JÁ AUTORIZADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
D
ispõe o Código de Processo Civil
no art. 99,
parágrafos 2º e 3º,
que

a
declaração de hiposs
u
fici
ê
ncia econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que
o
postulante faz
jus
ao benefício.

2.
Os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade da justiça, não se destina
m
àqueles que simplesmente os querem, mas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

3. O agravante é possuidor de patrimônio milionário, que ultrapassa o valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), o que é incompatível com a hipossuficiência alegada.

4.
Não restou demonstrado a tentativa de alienação de qualquer bem para aferição de renda, tampouco residência da agravada com a medida.

5. Recurso conhecido e improvido. Prejudicado os embargos de declaração.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, _______ de ________________ 2020.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001455-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ADAUTO CHRISTOFORI
AGRAVADO: VAUITA CATEIN CHRISTOFORI
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial de Alegre que, nos autos da ação de partilha e sobrepartilha, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Pretendendo a reforma da decisão e a concessão liminar do benefício, o agravante sustenta que, em pese o vultoso valor atribuído à causa, atualmente está em condição financeira precária, tendo em vista que acumula em seu nome débito superior a 2 milhões de reais e tem 13 apontamentos de restrição em seu CPF.

Decisão indeferindo antecipação da tutela recursal (ID 595762).

Embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 614072)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

A assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz
jus
à concessão do benefício o economicamente incapaz.

O direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte e deve ser compreendido que se destina àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

Nesse sentido, inclusive, o STJ, em consonância com o que dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que
“[...] a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante [...].” (AgRg no AREsp 98.143/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012).

Também é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida [¿] por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035199000437, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I A assistência judiciária gratuita é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade. II Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005274, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 12/06/2019)

Nesse passo, observa-se que a ação de origem versa sobre partilha de bens entre as partes, as quais apresentam patrimônio milionário, que envolve imóveis residenciais, comerciais e rurais, empresas, tratores, equipamentos agrícolas e veículos (ID 577013, páginas 6/15), avaliados em R$ 12.925.000,00 (doze milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais), alcançando o valor da causa R$ 15.259,665,50 (quinze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Respectivo patrimônio é incompatível com a alegada hipossuficiência. E ainda que se sustente existência de dívida, o valor apontado é manifestamente inferior ao bens declarados e o valor das custas, mesmo que em seu patamar máximo, é irrisória diante dos valores discutidos nos autos.

Atenta-se que, a despeito de sustentar a impossibilidade de alienar parte do patrimônio por resistência da agravada, não fez o agravante nenhuma comprovação nesse sentido.

Assim, diante do que consta dos autos, não vislumbro elementos suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Por sua vez, conforme entendimento desta Câmara, o procedimento de quitação de custas ao final do processo não tem amparo legal
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000226, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/01/2019).

Por tais razões,
conheço do recurso
e nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS. PARCELAMENTO JÁ AUTORIZADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
D
ispõe o Código de Processo Civil
no art. 99,
parágrafos 2º e 3º,
que

a
declaração de hiposs
u
fici
ê
ncia econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que
o
postulante faz
jus
ao benefício.

2.
Os benefícios de natureza assistencial, tal como a gratuidade da justiça, não se destina
m
àqueles que simplesmente os querem, mas àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

3. O agravante é possuidor de patrimônio milionário, que ultrapassa o valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), o que é incompatível com a hipossuficiência alegada.

4.
Não restou demonstrado a tentativa de alienação de qualquer bem para aferição de renda, tampouco residência da agravada com a medida.

5. Recurso conhecido e improvido. Prejudicado os embargos de declaração.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 20 de outubro 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.